Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão (Id 123692366 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença n. 0725570-40.2021.8.07.0001 movida por Ademir Francisco Puton e José Paulo Puton, em desfavor do agravante, afastou a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo como codevedores solidários, rejeitou a alegação de incompetência absoluta do juízo, estabeleceu o cômputo dos juros de mora da data da citação na ação civil pública e positivou que a repetição do indébito dependerá de comprovação pelo autor deverá do pagamento a maior: Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Citado, o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência do Juízo. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o transcurso do prazo decadencial para a guarda dos documentos cuja apresentação postula a parte requerente e que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o crédito liquidando deveria ser o da citação para responder à liquidação. Requereu, ainda o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. A relação jurídica em que se escudam os pedidos deduzidos na inicial é incontroversa uma vez que o requerido instruiu a resposta com o relatório de evolução do saldo devedor da cédula rural pignoratícia de n.o 90/00142-7, emitida pelos requerentes em seu favor, não havendo que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido. Tampouco merece prosperar a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo requerido uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. No que pertine ao termo "a quo" da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o entendimento de que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões.. Ademais, conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, "as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados". Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão "sub judice". Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédula rural pignoratícia em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere, por fim, à tese de inexistência, ainda que parcial, de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pela parte requerente advém da emissão de cédula rural pignoratícia em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990, creditada em abril daquele ano, foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do pagamento do saldo devedor da cédula rural pignoratícia de n.o 90/00142-7, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC , em março de 1990, no percentual de 84,32%, razão pela qual lhe concedo prazo de 15 dias para que instrua os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido. Em razões (Id 35616212), o agravante alega, em suma, ter tramitado a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, da qual se origina a sentença coletiva objeto de liquidação, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Informa terem sido solidariamente condenados a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravante, a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária por débitos lançados em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%). Sustenta que “os juros devidos pela Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, foram estipulados à União e estendidos somente ao Bacen, mas excluídos em relação ao BANCO DO BRASIL S.A., que continuará pagando os juros civis, “juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Defende a aplicação dos juros de mora a contar da citação na liquidação individual provisória. Pugna pela aplicação dos arts. 240 e 405 do Código Civil, para que os juros sejam contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, não da citação da ação coletiva. Aduz tratar-se de litisconsórcio passivo necessário constituído entre si a União e o Banco Central do Brasil. Afirma indispensável o chamamento ao processo dos litisconsortes, sob pena de nulidade do processo. Proclama devido o chamamento da União, como devedora solidária. Invoca o art. 130, III, do CPC. Diz que todas as cédulas de crédito rural objeto do presente cumprimento/liquidação de sentença foram cedidas à União mediante securitização n. 299.700.735. Menciona, de forma genérica, que o Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA foi instituído como alternativa para a renegociação das dívidas. Considera que, se o diferencial do Plano Collor foi incluído no PESA e o mutuário não a liquidou ou a liquidou parcialmente, o valor deverá ser abatido proporcionalmente do que for eventualmente devido ao mutuário. Quanto à matéria que assim aduz, nenhum pedido formulou. Requer manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para fins de prequestionamento em eventuais recursos a serem interpostos no STJ e no STF. Aduz necessário atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Brada evidente que “o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido. Isto posto, é totalmente cabível no presente caso o efeito suspensivo ao recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 35615507 e 35616210). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O agravante pleiteia, neste recurso, a reforma da decisão agravada, para que sejam aplicados os juros civis, já que “os juros devidos pela Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, foram estipulados à União e estendidos somente ao Bacen, mas excluídos em relação ao BANCO DO BRASIL S.A., que continuará pagando os juros civis, “juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Sustenta também o direito à compensação do abatimento concedido ao mutuário no Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. A decisão agravada não se manifestou, entretanto, sobre as questões nesses termos suscitada (Id 123692366 do processo de referência). O provimento interlocutório sob ataque dispôs sobre: (i) inépcia da petição inicial; ii) incompetência do juízo; iii) legitimidade ad causam e chamamento ao processo; iv) termo a quo dos juros de mora; v) dever de manutenção dos documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia; e vi) inaplicabilidade da legislação consumerista; vii) inexistência de crédito. Há indevida inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Deseja alterar o conteúdo da coisa julgada em relação aos juros de mora e inova no recurso no tocante à alegação de direito à compensação do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessas questões não ocorreram na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. Por isso, não será conhecido na parte que em pleiteia a aplicação dos juros civis no cálculo do cumprimento de sentença e a compensação do benefício concedido aos recorridos no Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao chamamento ao processo da União e ao termo a quo dos juros de mora. 2.1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver, a sentença coletiva, condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter, o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região, reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária daqueles réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. e de declaração pela União e pelo Banco Central do Brasil. Os Embargos de Divergência (EREsp no 1.319.232) foram julgados em 16/10/2019 (publicação em 30/10/2019), tendo restado decidido manter, a favor dos produtores rurais, todos os termos da decisão contra o Banco do Brasil S/A, alterando somente a forma de cálculo na hipótese de pagamento por parte da União e excluindo a condenação em honorários advocatícios exclusivamente na Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil. Além disso, determinou-se a revogação da suspensão das execuções de sentença promovidas pelos credores em todo o Brasil. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promoveu cumprimento de sentença decorrente da cédula de crédito rural n. 90/00142-7 (Id 98216585 do processo de referência) e da cédula de crédito rural n. 9670499 (Id 107021627 do processo de referência). 2.2 Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há plausibilidade no chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista ser solidária a condenação com o Banco do Brasil S.A. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo, que, solidariamente, os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte, ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Nenhuma utilidade, portanto, se constata no pretendido chamamento ao processo dos devedores solidários. Denota-se ser incontroverso o título executivo judicial na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgados os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação à indenização pelo recálculo do saldo devedor em março de 1990 pela aplicação do índice BTNf de 41,28% em substituição ao IPC de 84,32%, embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante recurso extraordinário contra o acórdão em embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute a constitucionalidade dos efeitos da sentença exarada em ação civil pública restritamente à competência territorial do juízo prolator. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; (...) Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice IPC de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas do BTNf de 41,28%. Ressalto, ademais, não caracterizar renúncia a propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva em relação aos coobrigados solidários não demandados, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se observa da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão do agravante ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apenas em razão de os coobrigados solidários terem participado da relação processual na ação civil pública e sobre eles ter recaído a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, para certificação do direito em relação a todos os codevedores, o que efetivamente ocorreu. Por esse motivo, desnecessário na etapa de cumprimento de sentença, em que o credor optou por demandar apenas um dos coobrigados solidários condenados ao pagamento da indenização. Nesse sentido, em julgamento recente de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 2.3. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC preconiza contarem-se “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva, de que resultou o título executivo judicial condenatório ao pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990, foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput, estabelecia que a citação válida constituía em mora o devedor, regra esta reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015. Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Constata-se que a citação válida, no processo de conhecimento, é suficiente para constituir em mora o devedor, no caso, o agravante. Descabida a alegação, sob o argumento de que antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução, de a efetiva constituição em mora do devedor dar-se apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecem com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, neste sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporto-me, ainda, à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não existe prevenção do juízo que analisou Ação Coletiva para análise das execuções individuais, sendo necessário, inclusive, nova distribuição. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, tenho que a citação válida, na ação coletiva, constituiu em mora o devedor, e não apenas a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Desse modo, os juros de mora incidirão desde a data em que se efetivou no processo coletivo. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido, porque desnecessário o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo e a citação na ação coletiva constitui em mora o devedor. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta parte, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora